Tribunal: TJDFT
Processo: 0015973-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Verifico que, por equívoco, os autos foram remetidos ao Tribunal sem ter sido oportunizado à parte apelada a apresentação de contrarrazões. Portanto, intime-se a apelada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator